Tribunal: TJDFT
Processo: 0001405-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, em desfavor de sua ex-companheira.
II – Questão em exame:
2. A Defesa requereu: (i) a absolvição pelo crime de ameaça, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a ausência de fatos para constituir o crime; (ii) superada a tese absolutória, o afastamento da condenação pelo pagamento de indenização por danos morais.
III – Razões de decidir:
3. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu, o que foi corroborado pelas demais provas orais coligidas aos autos.
5. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, podendo a vítima, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável a redução da indenização por danos morais fixada para R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV – Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.